Tribunal: TJES
Processo: 5000054-03.2019.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000054-03.2019.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: SEBASTIANA RIBEIRO DE SOUZA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE, POR SER PESSOA IDOSA NÃO SABE ACESSAR O CAIXA ELETRÔNICO, NECESSITANDO DE AJUDA DE ATENDENTES DO BANCO PARA RECEBER SEU PAGAMENTO TODO MÊS. NARRA, QUE DEPOIS DE ALGUM TEMPO PERCEBEU QUE ESTAVA RECEBENDO UM VALOR MENOR DO QUE JÁ RECEBIA, OPORTUNIDADE EM QUE PROCUROU O DEMANDADO, NÃO OBTENDO RESPOSTA. APÓS NOVA TENTATIVA FOI INFORMADA QUE HAVIA EM SUA CONTA UM A CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO REALIZADA NO DIA 27/02/2018, NO VALOR DE R$ 1.941,98, PARCELADO EM 30 VEZES DE R$ 180,05. E QUE TAL EMPRÉSTIMO OCORREU NO CAIXA ELETRÔNICO. OCORRE QUE A AUTORA NEGA TER REALIZADO OU AUTORIZADO A CONTRATAÇÃO DESTE EMPRÉSTIMO. POR FIM, ALEGA QUE O DEMANDADO ESTÁ DESCONTANDO DE SUA CONTA TARIFAS REFERENTES A CHEQUE ESPECIAL, BEM COMO UM SEGURO CARTÃO, AMBOS NÃO CONTRATADOS PELA AUTORA. PELO QUE REQUER, SEJA DECLARADO A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO 00000978533-8 E A RESTITUIR, EM DOBRO, O VALOR DESCONTADO REFERENTE ÀS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO, QUE NA DATA DE HOJE TOTALIZA EM R$ 3.781,05. (2). ANTÍTESE. PUGNA PELA INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, TENDO EM VISTA SER NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NO MÉRITO, RECHAÇOU AS TESES AUTORAIS AFIRMANDO SER LEGAL O EMPRÉSTIMO CONTRATADO E NAS TARIFAS COBRADAS. POR FIM, REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“[...] a) condenar BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A a tornar nulo o contrato 00000978533-8, bem como as tarifas denominadas LIS (cheque especial) e um seguro cartão de R$ 5,99, deixando de condenar em sua restituição por não haver nos autos planilha dos referidos valores. b) JULGO PROCEDENTE a pretensão inserta na inicial para CONDENAR o requerido a pagar R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelos índices adotados pela Corregedoria Geral de Justiça. c) restituir em dobro a quantia de R$3.781,05, referentes aos descontos entendidos como ilícitos por este juízo, descontando-se desse valor, a importância de R$ 1.941,98, que admite ter recebido. A restituição fica fixada em R$1.941,96 (hum mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos) [...]
”. (3). RECURSO DO BANCO QUE BUSCA A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA QUE SEJA O PEDIDO JULGADO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE EM FACE DO RECORRENTE. (4). CONTRARRAZÕES REQUER QUE SEJA NEGADO ́PROVIMENTO
IN TOTUM
AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (5). A SENTENÇA OBJURGADA MERECE SER MANTIDA NA ÍNTEGRA, CONSIDERANDO QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO À DEMANDADA, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, QUE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NESTE SENTIDO, CONSIDERANDO A EVIDÊNCIA INEQUÍVOCA DE QUE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FORA CELEBRADO POR OCASIÃO DE LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PELA PROVA DOCUMENTAL DE QUE O SALDO DEVEDOR DO CARTÃO DE CRÉDITO TEM SOFRIDO AMORTIZAÇÃO SOBRE A MARGEM CONSIGNÁVEL DA PARTE POSTULANTE, TENHO QUE TODA A NARRATIVA EXORDIAL REVESTE-SE DE SUFICIENTE VEROSSIMILHANÇA. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO. CERTAMENTE, O PROPÓSITO DA PARTE RECORRIDA NÃO ERA CONTRATAR UM SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO, MAS SIM DE PACTUAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EM PRESTAÇÕES FIXAS, QUE SABIDAMENTE OSTENTAM TAXAS DE JUROS DENTRE AS MENORES OFERECIDAS NO MERCADO. DESSA FORMA, CONSTATO QUE INEXISTE COMPROVAÇÃO POR PARTE DO RECORRENTE QUANTO AO USO DO INDIGITADO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE PELO RECORRENTE CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO A QUO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NO IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO. (6). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.